Tribunal: TJES
Processo: 5003330-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003330-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO VITOR RODRIGUES POLI registrado(a) civilmente como PEDRO VITOR RODRIGUES POLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003330-81.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: PAULO CESAR GOMES
PACIENTE: PEDRO VITOR RODRIGUES POLI

Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
REITERAÇÃO DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DE HABEAS CORPUS ANTERIORES.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Após a decisão de não conhecimento do
writ a
defesa insiste na tese de que as provas existentes nos autos são nulas e que os policiais ingressaram na residência do paciente, mediante violação de domicílio. No entanto, tal tese fora enfrentada no julgamento do HC Nº 5009917-56.2023.8.08.0000, havendo o registro de que a narrativa policial registrada no Boletim Unificado nº 52071842 é no sentido de que havia situação de flagrante delito na hipótese. Assim, a desconstituição da versão policial somente será possível mediante dilação probatória, o que deverá ser feito nos autos da ação penal originária, considerando a limitada cognição do
habeas corpus.

2. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003330-81.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: PAULO CESAR GOMES

PACIENTE: PEDRO VITOR RODRIGUES POLI

Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em face da Decisão Monocrática inserida no Id 7738488, por meio da qual não fora conhecido o presente
writ.

A defesa apresentou Agravo Interno no Id. 7976059, sustentando que houve a comprovação nos autos do presente
writ,
por meio dos documentos colacionados nos Ids.
7676906 a 7676928.,
no sentido de

de que a prisão do paciente ocorreu mediante violação de domicílio, de modo que todas as provas colhidas são nulas. Sendo todas as provas nulas, aduz inexistir justa causa para a deflagração da ação penal e, portanto, almeja o trancamento da ação penal.

A Decisão Monocrática agravada contém os seguintes fundamentos:

“
(...)
A defesa justificou a impetração do presente writ, sob o argumento de que o habeas corpus anteriormente impetrado (HC nº 5001346-62.2024.8.08.0000) não foi conhecido. Após a decisão de não conhecimento, houve a impetração de Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, apontando-me como autoridade coatora. No entanto, a Superior Corte de Justiça também não conheceu do writ, aduzindo que:

(...) “A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância”

Dessa feita, a defesa novamente impetrou o presente
habeas corpus
com a finalidade de submetê-lo a julgamento perante a Segunda Câmara Criminal e, após, não obtendo êxito no pedido de trancamento da ação penal de origem, impetrar novo
writ
no Superior Tribunal de Justiça.

Após tal justificativa, a defesa aponta na petição inicial os mesmos fundamentos apresentados nos
Habeas Corpus
nº 50009917-56.2023.8.08.0000; 5014009-77.2023.8.08.0000; 5000096-91.2024.8.08.0000; 5001346-62.2024.8.08.0000.

Sustenta a defesa que o ingresso dos policiais na residência onde se encontrava o paciente ocorreu mediante violação de domicílio, de sorte que toda a prova colhida é nula. Assim, não subsistindo a materialidade delitiva, requer o trancamento da ação penal nº 0002329-20.2023.8.08.0021.

É o sucinto relatório. Passo a decidir monocraticamente.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Na situação em tela, o impetrante argumenta que há nulidade nos autos da ação penal originária, porquanto a materialidade delitiva (substâncias entorpecentes) fora colhida mediante violação de domicílio.

Anoto que a mesma causa de pedir e pedido foram apresentados pela defesa do paciente no Habeas Corpus nº 5009917-56.2023.8.08.0000, cuja ordem fora denegada pela C. Segunda Câmara Criminal, uma vez que não fora demonstrada a existência de flagrante ilegalidade na ação policial que culminou na prisão em flagrante do paciente, senão vejamos:

“
Observa-se que a temática referente à existência de violação de domicílio sequer fora suscitada perante a apontada autoridade coatora, de modo que sua análise neste momento processual representaria supressão de instância. Ademais, ainda que se possa argumentar que as nulidades constituem matéria de ordem pública e, assim, justificar a concessão da ordem e ofício, entendo inexistente o requisito do
fumus boni iuris
para concessão do pedido liminar, na medida em que a narrativa policial registrada no Boletim Unificado nº 52071842 é no sentido de que havia situação de flagrante delito na hipótese. Assim, a desconstituição da versão policial somente será possível mediante dilação probatória, o que deverá ser feito nos autos da ação penal originária, considerando a limitada cognição do
habeas corpus.”.

Após, a defesa impetrou novos
Habeas Corpus
(nº 5014009-77.2023.8.08.0000 e 5001346-62.2024.8.08.0000), invocando as mesmas teses, motivo pelo qual não foram conhecidos.

Na sequência, observa-se que o presente
writ
incide na mesma reiteração de pedido, veiculando fundamentos outrora já examinados por esta C. Corte de Justiça.

Diante desse contexto, não estando demonstrado de maneira inequívoca o suposto constrangimento ilegal suportado pelo paciente, e sendo caso de reiteração de Habeas Corpus anteriormente impetrados, (HC nº 5014009-77.2023.8.08.0000 e 5001346-62.2024.8.08.0000)
NÃO CONHEÇO
o
writ.”

Após a decisão de não conhecimento do
writ, a
defesa insiste na tese de que as provas existentes nos autos são nulas e que os policiais ingressaram na residência do paciente, mediante violação de domicílio.

No entanto, como registrado na decisão objurgada, tal tese fora enfrentada no julgamento do HC Nº 5009917-56.2023.8.08.0000, havendo o registro de que
“
a narrativa policial registrada no Boletim Unificado nº 52071842 é no sentido de que havia situação de flagrante delito na hipótese. Assim, a desconstituição da versão policial somente será possível mediante dilação probatória, o que deverá ser feito nos autos da ação penal originária, considerando a limitada cognição do
habeas corpus.”

Deste modo, inexistindo situação de flagrante ilegalidade, capaz de ser conhecida de ofício, a matéria invocada pela defesa deverá ser discutida perante o Juízo de Origem, com a possibilidade de arrolar testemunhas e confrontar a versão policial.

Nessa ordem de ideias, reafirmo que os argumentos apresentados pela defesa constituem reiteração daqueles veiculados por ocasião da impetração do
habeas corpus
nº
5009917-56.2023.8.08.0000
,
não sendo apresentado nenhum fato novo que pudesse alterar a decisão monocrática de não conhecimento do
writ.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. [...]” (STJ; AgRg-HC 480.051; Proc. 2018/0310033-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 12/02/2019; DJE 19/02/2019)

Desta feita, deve ser mantida a decisão que não conheceu o
writ
por se tratar de reiteração de Habeas Corpus anteriormente impetrados (HC nº 5014009-77.2023.8.08.0000 e 5001346-62.2024.8.08.0000)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)